Tribunal: TJBA
Processo: 8011388-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011388-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OLIVETE GIUDICE RODRIGUES DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
SANDRA MARA GOMES DA ROSA, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

APELADO: CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, SANDRA MARA GOMES DA ROSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
CONTRA ACÓRDÃO EM
ACLARATÓRIOS

EM
APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MATERIAL E OMISSÕES
INEXISTENTE
S
.

RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso
s
de
embargos de declaração
simultâneos
opostos em face do acórdão que, por unanimidade,
rejeitou aclaratórios anteriores, mantendo o julgamento das apelações.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em averiguar
se
o acórdão
incorreu

em erro material e omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
No caso, inexiste erro material, pois a habilitação do crédito no juízo universal foi esclarecida de forma argumentativa, não afastando a incidência do art. 98, §2º, do CPC, ao determinar que a concessão do benefício da gratuidade não exonera a parte da condenação em honorários advocatícios.

5. No mais, não houve omissão no acórdão recorrido, pois, nos primeiros aclaratórios, a embargante sustentou a existência do vício de contradição, o qual foi devidamente afastado no caso, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011388-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2) e embargada

OLIVETE GIUDICE RODRIGUES DAS NEVES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.